Tribunal: STF
Processo: ACO 3470
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO Nº 001/2020. GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO SEMIURBANO DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (RIDE). REAJUSTE TARIFÁRIO PROMOVIDO UNILATERALMENTE PELO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.  



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado de Goiás em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Distrito Federal, visando à declaração de nulidade do convênio de delegação nº 001/2020, segundo o qual a autarquia federal atribuiu ao Distrito Federal “as competências para a gestão, regulação e fiscalização da prestação dos Serviços de Transporte Público coletivo rodoviário semiurbano na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno”.



    2. Pela Petição STF nº 69.476/2022, o Estado de Goiás requereu a suspensão do processo (e-doc. 104) para que pudesse empreender tratativas conciliatórias extrajudiciais. Intimados, os réus, ANTT e o Distrito Federal, assentiram ao pedido nas Petições STF nº 74.552/2022 (e-doc. 108) e nº 76.745/2022 (e-doc. 112), tendo sido por mim deferida, em consequência, a partir de 30/11/2022, “a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, a fim de aguardar eventual transação sobre o objeto da lide”.



    3. Por meio da Petição nº 94.974/2022 (e-doc. 115), o Estado de Goiás informa a ocorrência de fato superveniente, consistente na autorização, pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, pela Portaria nº 176, de 1º de dezembro de 2022, de reajuste de 25,126% (vinte e cinco inteiros e cento e vinte e seis milésimos por cento) sobre o coeficiente tarifário vigente do serviço de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros.



    4. Sustenta que, “em decorrência do novo coeficiente tarifário erigido, ter-se-á considerável aumento incidente sobre o preço único da tarifa pago pelos usuários do referido serviço, conforme relação de tarifas acostadas à presente peça” e que, exemplificativamente, “as viagens para o plano piloto de Luziânia (GO) e de Planaltina (GO) passarão a custar, respectivamente, R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos) e R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) – em detrimento dos valores atualmente cobrados para os mesmos trechos: R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) e R$ 7,85 (sete reais e oitenta e cinco centavos)”.



    5. Defende que “esse drástico reajuste – cujos reflexos não estão adstritos ao DF – não contou com a participação do Estado de Goiás, tendo em vista a delegação objeto do convênio ora impugnado – que, como discorrido na inicial (e reiterado nas linhas subsequentes), viola a autonomia federativa do Estado de Goiás, a necessitar do provimento jurisdicional ora pleiteado”.



    6. Aduz que esse “reajuste tarifário – já autorizado pela SEMOB/DF e com vigência prevista para 0h (meia-noite) do dia 05/12/2022 – passou ao largo da atuação do Estado de Goiás, que sequer foi consultado a respeito do tema, malgrado o serviço público prestado lhe seja de interesse (repete-se: serviço, esse, que não se limita às lindes do Distrito Federal).”



    7. Aponta que “os reflexos desse reajuste incidem sobre os usuários desse serviço, majoritariamente residentes no Estado de Goiás, o que inclui pessoas em situação de vulnerabilidade e situadas em regiões periféricas – sob a perspectiva das regiões mais centrais do DF”. Afirma que “o ônus do aumento da tarifa recairá, em regra, sobre parcela da população dependente do transporte público que, em regra – e mais ainda sob a égide de conhecida intempérie econômica –, sentirá gravemente tal declínio patrimonial”.



    8. Pede a concessão de tutela provisória de urgência na qual se determine a imediata suspensão do reajuste de tarifas do transporte interestadual semiurbano de passageiros da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), autorizado pela Portaria nº 176, de 1º de dezembro de 2022, da lavra da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal.  



Análise  



    9. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que sua concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    10. Em relação à probabilidade do direito, destaco as seguintes teses, defendidas pelo Estado de Goiás: 



    “(i) as competências atribuídas pelo convênio impugnado são exclusivas da União – sendo delegadas por lei à ANTT –, razão pela qual não poderiam ser transferidas ao DF por meio de simples ajuste interfederativo; 



    (ii) nesse contexto, o convênio está em desconformidade à ratio fixada na ADI 4338/DF – que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 4.112/2008 –, no sentido da inconstitucionalidade de norma distrital que invade competência federal ao reger serviço público cujo interesse extravasa os limites do DF; 



    (iii) o convênio firmado entre a ANTT e o DF também abalroa o arts. 21, IX, 43 e 48, VI, da Constituição Federal e a Lei Complementar nº 94/98, que criou a RIDE/DF. Conforme se depreende do Decreto nº 7.469/2001, responsável por regulamentar a Lei Complementar nº 94/98, a atuação na RIDE-DF deve ser diligenciada de forma coordenada e harmônica pelos entes federativos envolvidos (DF, GO e MG), inclusive no que diz respeito aos serviços públicos comuns – incluindo, portanto, o transporte interestadual –; 



    (iv) resta violada a autonomia federativa do Estado de Goiás, por deixá-lo alheio à gestão de serviço público que lhe é de interesse, em violação à ratio fixada na ADI 1842/RJ; 



    (v) como apontado nos memoriais coligidos ao caderno processual (evento nº 89), as requeridas, em suas contestações, confessaram o completo esvaziamento das competências do Estado de Goiás, cingindo-se a controvérsia “à forma distorcida como interpretam os dispositivos da Constituição e das leis de regência.”.



    11. Tratando-se de processo que se encontra em fase de tratativas autocompositivas, tenho por inadequada, neste momento, qualquer incursão judicial no mérito da controvérsia, sob pena de indevida revelação das compreensões e inclinações do julgador, o que tem o condão de interferir, de forma inequívoca, no processo conciliatório. 



    12. Isso porque nenhuma parte se sentirá estimulada a engajar-se, com disposição, no processo conciliatório se puder vislumbrar, de modo antecipado, que a solução de mérito a ser proferida pelo julgador de forma heterônoma, ao final do processo, ser-lhe-á favorável.



    13. Basta, portanto, para o momento e para o juízo provisório restrito e cautelar que ora se realiza, assentar a existência de relevantes teses defendidas pela parte autora a evidenciarem elevada controvérsia jurídica atinente à higidez do pacto federativo, o que se afigura suficiente para assentar a presença do requisito do fumus boni iuris, necessário para a concessão da tutela de urgência requerida.



    14. Esse reconhecimento judicial de relevância da discussão não condiciona ou restringe, portanto, a análise de mérito eventualmente realizada ao fim da marcha processual, que deverá contar com a verticalidade e a profundidade necessárias para a cognição exauriente da questão.



    15. No tocante ao periculum in mora, tenho que se afigura presente na hipótese, diante da elevada proporção de reajuste tarifário autorizado pela Portaria nº 176, de 1º de dezembro de 2022, da lavra da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, a resultar em uma elevação de 25,126% (vinte e cinco inteiros e cento e vinte e seis milésimos por cento) sobre o coeficiente tarifário vigente do serviço de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).



    16. Com efeito, tamanha elevação tarifária, sem que tenha havido debate prévio nem demonstração dos critérios técnico-financeiros adotados para estimá-la, traz, inequivocamente, risco de dano grave à população da RIDE e entorno, público vulnerável a alterações abruptas no valor de bens e serviços de que dependem diariamente, como ocorre com o transporte coletivo de passageiros.



    17. Ante o exposto, em exame de cognição sumária e provisória, concedo a tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste tarifário autorizado pela Portaria nº 176, de 1º de dezembro de 2022, da lavra da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, até ulterior manifestação deste Relator.



    18. Diante da postulação da parte autora no sentido da concessão de tutela de urgência, fica restaurado o curso da marcha processual. Não obstante, a qualquer momento, até a decisão final, as partes poderão promover a juntada aos autos de manifestação conjunta versando os termos de eventual conciliação.



    19. Intime-se o Distrito Federal e ANTT para cumprimento da tutela de urgência. Em relação à Agência, intime-se, também, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve anuência dos demais Municípios integrantes da RIDE e entorno quanto à configuração e formalização do Convênio sob análise e, em caso positivo, comprove essa circunstância por prova documental.



    20. Com a chegada das informações da ANTT, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    21. Após, voltem conclusos para decisão, em cognição exauriente, sem prejuízo do recebimento de eventual manifestação conciliatória conjunta das partes.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator